Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Processo : 0718893-94.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que os documentos juntados, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Ressalta que, além de não possuir vínculos empregatícios atuais, é autônomo, percebendo uma renda baixa. Pede a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a parte autora não comprovou que faz jus à obtenção do benefício. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], conjuntamente aos documentos juntados[3], que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado, inclusive porque demonstram que a parte está desempregada. Além disso, não há qualquer informação ou indícios de que a parte recebe rendimentos, mesmo provenientes de atividade autônoma, em quantia suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou o de sua família. Com efeito, o agravante informou que é isento do imposto de renda, o que encontra amparo no documento da Receita Federal anexado aos autos[4]. Além disso, os extratos bancários[5] mostram pequena movimentação financeira na conta. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade do direito pleiteado. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93643112 dos autos na origem (processo n. 0701108-77.2021.8.07.0014). [2] Id. 83607902 – p. 4 dos autos na origem. [3] Id. 83607896, 83607903 e 83607897/83607899 dos autos na origem. [4] Id. 83607896 dos autos na origem. [5] Id. 83607897 ao 83607899 dos autos na origem.